Tribunal: TJPA
Processo: 0002641-63.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002641-63.2017.8.14.0045

APELANTE: YURI SOUSA DA SILVA, WANDERSON MACHADO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2°, II, C/C ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – OS APELANTES INSURGEM-SE A DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Na primeira fase, após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a reprimenda inicial, no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, apesar de já ter sido aplicada a pena base no mínimo legal, o magistrado ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixou em patamar
aquém
do mínimo legal, restando nessa fase a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na terceira fase, fixou o aumento de pena em relação ao concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, no patamar mínimo, ou seja, 1/3, restando nessa fase a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Ainda na terceira fase, em observância ao artigo 70, primeira parte do CP, ao reconhecer que os apelantes, mediante uma só ação, praticaram dois crimes idênticos, razão pela qual, aplicou a pena, idêntica, aumentando-lhe na metade. A meu entender, incoerente e desproporcional a conduta praticada, isso porque, na primeira fase, após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou a reprimenda no mínimo legal, na segunda fase, mesmo restando no mínimo estabelecido por lei, atenuou a pena, deixando de aplicar a Súmula 231, do STJ e na terceira fase, aumentou
o quantum
em 1/3, ou seja, também no mínimo legal. Dessa forma, em observância a dosimetria penal, justa e proporcional ao caso concreto, aplico a primeira parte do artigo 70, do CP, em 1/6, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, sobre os 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias multa, fixado pelo magistrado, restando a pena a ser cumprida definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (dias) de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e parcialmente provido, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

YURI SOUSA DA SILVA E WANDERSON MACHADO DOS SANTOS,
interpuseram os presentes recursos de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Consta da denúncia, que:
“No dia 01 de março de 2017, por volta das 20:00 horas, na Av. Brasil, neste município, o denunciado Wanderson Machado dos Santos em coautoria com Yuri Sousa da Silva, mediante prévio acordo de vontades simulando o emprego de arma de fogo para exercer grave ameaça, subtraíram para si, dois celulares da MARCA BLU, sendo um de cor branca e preta e outro de cor preta, de propriedade das vítimas FRANCIRLEIA DE OLIVEIRA E KELEN DE OLIVEIRA SANTOS.

Conforme esclarecem os autos investigatórios, no dia do crime, as vítimas, mãe e filha, encontravam-se sentadas em um banco de praça localizado em frente ao comércio “Conveniência Brasil”, quando, foram abordadas pelos acusados que estavam montados em uma motocicleta MARCA/MODELO HONDA FAN, preta, sem placa, chassi 9C2KC2200GR508375.

Em seguida, sem descerem da referida motocicleta, o condutor da moto Wanderson Machado da Silva, vestido de camiseta preta e seu parceiro Yuri Sousa da Silva vestido de camiseta branca, abordaram as vítimas e exigiram que elas entregassem os seus celulares, proferindo as seguintes palavras “PASSA O CELULAR, PASSA O CELULAR”.

Apurou-se demais que, os denunciados, para perpetração do crime, ameaçaram de mal grave as vítimas por meio de simulação de emprego de arma de fogo, a qual estaria por debaixo de suas camisetas.

Consta ainda que, após a subtração dos celulares das vítimas os acusados empreenderam fuga seguindo na Avenida Brasil, porém foram perseguidos e alcançados na altura do Frigorifico JBS, por uma guarnição de policiais militares que realizavam patrulha os tensiva nas proximidades do local do crime.”

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Yuri Sousa da Silva e Wanderson Machado dos Santos, as penas do artigo 157, §2°, II, do Código Penal, tendo fixado para ambos, a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformados com a sentença condenatória, os apelantes interpuseram recurso de apelação isoladamente.

Nas razões recursais, YURI SOUSA DA SILVA (fls. 155) requer que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada em patamar superior e na terceira fase que seja aplicada a primeira parte do artigo 70, do CP, aumentando a pena do apelante em apenas 1/6 e não na metade, como feito pelo juízo
a quo.

Por sua vez, WANDERSON MACHADO DOS SANTOS (fls. 179), pleiteia o reconhecimento do concurso formal próprio, artigo 70, do CP, primeira parte, bem como a incidência dos demais benefícios legais, a fim de diminuir a sanção penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos, mantendo-se a condenação dos apelantes em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Nas razões recursais, YURI SOUSA DA SILVA (fls. 155) requer que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada em patamar superior e na terceira fase que seja aplicada a primeira parte do artigo 70, do CP, aumentando a pena do apelante em apenas 1/6 e não na metade, como feito pelo juízo
a quo.
Por sua vez, WANDERSON MACHADO DOS SANTOS (fls. 179), pleiteia o reconhecimento do concurso formal próprio, artigo 70, do CP, primeira parte, bem como a incidência dos demais benefícios legais, a fim de diminuir a sanção penal.

Passo a analisar a pena de forma unitária, pois embora os apelantes tenham interposto recursos isoladamente, ambos questionaram a mesma coisa, qual seja, dosimetria da pena.

Na primeira fase, após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a reprimenda inicial, no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, apesar de já ter sido aplicada a pena base no mínimo legal, o magistrado ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixou em patamar
aquém
do mínimo legal, restando nessa fase a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, fixou o aumento de pena em relação ao concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, no patamar mínimo, ou seja, 1/3, restando nessa fase a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 12 (treze) dias multa.

Ainda na terceira fase, em observância ao artigo 70, primeira parte do CP, ao reconhecer que os apelantes, mediante uma só ação, praticaram dois crimes idênticos, aplicou a pena, idêntica, aumentando-lhe na metade. A meu entender, incoerente e desproporcional a conduta praticada.

Isso porque, na primeira fase, após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou a reprimenda no mínimo legal, na segunda fase, mesmo restando no mínimo estabelecido por lei, atenuou a pena, deixando de aplicar a Súmula 231, do STJ e na terceira fase, aumentou
o quantum
em 1/3, ou seja, também no mínimo legal.

Dessa forma, em observância a dosimetria penal, justa e proporcional ao caso concreto, aplico a primeira parte do artigo 70, do CP, em 1/6, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, sobre os 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias multa, fixado pelo magistrado, restando a pena a ser cumprida definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (dias) de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa.

O regime de cumprimento é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/09/2022